Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727635-11.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DEJAIR JOSE BORGES RECORRIDO: ANARA BOMFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DO SÓCIO. TEORIA MENOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE. 1. O processamento da recuperação judicial da pessoa jurídica não constitui óbice ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e consequente incursão no patrimônio do sócio, conforme previsto nos enunciados das Súmulas 581 e 480, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A questão debatida nos autos se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o da referida norma. 3. Em razão da relação consumerista, aplica-se a Teoria Menor, prevista no artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 4. Verificado o esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis da executada, encontra-se preenchido o requisito contido no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 49, §§1o e 2o, da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica determinando o prosseguimento da execução em face do sócio da empresa recuperanda, viola o plano de recuperação judicial que foi homologado, acarretando em prejuízo tanto ao plano de soerguimento da empresa, como também, a todos os demais credores que estão com seus créditos habilitados na recuperação judicial e estão recebendo nos moldes do plano que foi homologado. Defende que o prosseguimento da execução em desfavor do sócio da empresa executada não poderá prosseguir, vez que há no plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores e decisão homologatória do juízo universal versando sobre a impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que restou evidenciado a novação das dívidas, não havendo que se falar em continuação da presente demanda e muito menos na manutenção dos atos constritivos, sendo necessário que a parte recorrida receba o seu crédito nos termos apresentados no PRJ e seu aditivo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 49, §§1o e 2o, da Lei 11.101/05, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Depreende-se da decisão judicial, que homologou o plano de recuperação judicial (ID 93108085 - autos de origem), que o patrimônio do agravante, sócio da executada, não integra o plano de soerguimento em curso. Logo, não há que se falar em qualquer restrição ao prosseguimento da execução no que lhe diz respeito (ID 31476353). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Ademais, a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA EM SITUAÇÃO DE CRISE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES DO SÓCIO, PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DOS VERBETES 283 E 480 E 581 DA SÚMULA DO STF E DO STJ, RESPECTIVAMENTE. 1. Parte das razões elencadas pelo Tribunal de origem não foi devidamente impugnada. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF. 2. "O juízo da recuperação não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa" (Súmula 480/STJ). 3. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula 581/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1621179/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Além disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: "(...) deve-se destacar que a questão debatida nos autos se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o da referida norma. Tanto é assim, que tanto a sentença proferida pelo juízo a quo (ID 32605326 - autos de origem) e a decisão recorrida (ID 95252674 ? autos de origem) expressamente indicaram a aplicabilidade da norma consumerista. Assim, deve-se destacar o equívoco do agravante ao fundamentar suas razões com base no artigo 50 do Código Civil, quando a decisão recorrida, expressamente, refere-se ao Código de Defesa do Consumidor ao aplicar, na presente situação, a Teoria Menor para desconsideração de personalidade jurídica. ...... Assim, sendo possível verificar o esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis da executada, como destacado na decisão recorrida, "a leitura dos autos evidencia que diversas diligências foram intentadas em busca de bens passíveis de penhora, por meio dos sistemas disponíveis - BACENJUD, RENAJUD e ERIDFT - IDs (32605449/32605511/32605514/32605518), mas que mostraram infrutíferas para satisfação do débito", encontra-se preenchido o requisito contido no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. (ID 31476353) Nesse passo, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Determino que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023